Tribunal: TJES
Processo: 5000544-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000544-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUIVI IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000544-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 422812 – página 6 e ID 422811 – páginas 1-5, por meio da qual o MM Juiz de piso concedeu o provimento liminar pleiteado para “determinar aos requeridos FRANCISCO BATTESTIN FILHO, GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI que, no prazo de 30 (trinta) dias, implantem projeto executivo de drenagem no local descrito na LAS nº 008/2015, em cumprimento à condicionante nº 02, e solucionem o problema de alagamentos no local de forma permanente, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração da multa e adoção de outras medidas de caráter coercitivo”.

Em suas razões recursais (ID 422593 – páginas 1-13) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que em 20/01/15 obteve a Licença Ambiental Simplifica – LAS n. 008/2015 junto à Prefeitura Municipal de Guarapari, com vistas à execução de obras de microdrenagem e terraplanagem no imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Bairro Várzea Nova, sendo estipulada como condicionante para a obtenção da referida licença a implantação de processo executivo de drenagem no local;

(ii) que em 09/06/16, após transferência da titularidade do imóvel, foi promovida alteração cadastral da LAS n. 008/2015 junto ao mesmo ente público, quando então Francisco Battestin Filho passou a assumir a responsabilidade pelo cumprimento da condicionante acima referida;

(iii) que, devido à transferência da propriedade do imóvel para Francisco Battestin Filho, não possui mais a posse e os direitos sobre o mesmo; e

(iv) que, pelos mesmos motivos, não é responsável pelo descumprimento das condicionantes impostas na LAS n. 008/2015, sendo Francisco Battestin Filho a única parte legítima para figurar no polo passivo da ação principal.

O pedido liminar (efeito suspensivo) aduzido neste Agravo de Instrumento foi deferido no âmbito da Decisão de ID 428633.

Devidamente intimado, o Município/Agravado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 1118394 e 2720824) pugnando pelo não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000544-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Francisco Battestin Filho, Allure Negócios Imobiliários Eireli e Guivi Imóveis e Participações Ltda, requerendo sejam os mesmos solidariamente condenados na obrigação de fazer consistente em implementar o projeto executivo de drenagem descrito na Licença Ambiental Simplificada – LAS n. 008/2015, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento da determinação.

Em primeira instância o MM Juiz de piso concedeu o provimento liminar pleiteado para “determinar aos requeridos FRANCISCO BATTESTIN FILHO, GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA e ALLURE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI que, no prazo de 30 (trinta) dias, implantem projeto executivo de drenagem no local descrito na LAS nº 008/2015, em cumprimento à condicionante nº 02, e solucionem o problema de alagamentos no local de forma permanente, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração da multa e adoção de outras medidas de caráter coercitivo” (ID 422812 – página 6 e ID 422811 – páginas 1-5).

Em suas razões recursais (ID 422593 – páginas 1-13) a Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i) que em 20/01/15 obteve a Licença Ambiental Simplifica – LAS n. 008/2015 junto à Prefeitura Municipal de Guarapari, com vistas à execução de obras de microdrenagem e terraplanagem no imóvel denominado Fazenda São José, localizado no Bairro Várzea Nova, sendo estipulada como condicionante para a obtenção da referida licença a implantação de processo executivo de drenagem no local;

(ii) que em 09/06/16, após transferência da titularidade do imóvel, foi promovida alteração cadastral da LAS n. 008/2015 junto ao mesmo ente público, quando então Francisco Battestin Filho passou a assumir a responsabilidade pelo cumprimento da condicionante acima referida;

(iii) que, devido à transferência da propriedade do imóvel para Francisco Battestin Filho, não possui mais a posse e os direitos sobre o mesmo; e

(iv) que, pelos mesmos motivos, não é responsável pelo descumprimento das condicionantes impostas na LAS n. 008/2015, sendo Francisco Battestin Filho a única parte legítima para figurar no polo passivo da ação principal.

Após manifestação do Parquet (ID 761985), determinou-se a intimação da Agravante para regularizar a instrução do recurso, em observância ao princípio da identificação do teor material dos arquivos (ID 765579), tendo esta última mantido-se inerte.

Na sequência, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 1118394) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, pois a Agravante não teria observado o “princípio da identificação do teor material dos arquivos”, na medida em que “anexou-os de forma aleatória, deixando de nomear a maioria deles, incluindo os obrigatórios, e de seguir a ordem numérica das folhas que compõem a ação de origem, dificultando, consideravelmente, a análise dos documentos”.

Devidamente intimada para se manifestar quanto à preliminar arguida, a recorrente compereceu aos autos (ID 2321486) alegando que “a peça de ingresso e os documentos necessários foram identificados com nomes na inserção [...] Não visualizamos peça sem nome ou de difícil localização”.

Em novo parecer (ID 2720824), a Procuradoria de Justiça manifestou-se novamente pelo não conhecimento do recurso, assim justificando:

“[...] cabia à parte agravante apresentar as peças obrigatórias para interposição do agravo de instrumento e, facultativamente, anexar às razões do recurso peças reputadas úteis, nos termos do artigo 1.017, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal.

Estando a admissibilidade do recurso condicionada à apresentação da petição recursal e à juntada das peças consideradas obrigatórias, mostra-se necessária a indicação do conteúdo material de tais peças, sem as quais o recurso não deve ser admitido.

É certo que o princípio da primazia do mérito impõe ao julgador, antes de considerar inadmissível o recurso, a intimação do recorrente, para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No entanto, apesar das duas oportunidades que lhe foram dadas, a agravante quedou-se inerte em informar onde estavam as peças obrigatórias, nas mais de duas centenas de cópias digitalizadas por ela apresentadas.

Descumpriu a agravante, com isso, o princípio da cooperação, o qual estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Descumpriu, ainda, o princípio da especificação das provas, previsto no artigo 336 do Código de Processo Civil, impondo ao Julgador, à outra parte e ao Ministério Público o ônus de abrir todos os arquivos, um a um, até encontrar os documentos considerados obrigatórios, dando azo para que haja o descumprimento dos princípios da celeridade e da efetividade.

Ademais, se todos os agravos vierem assim instruídos, será humanamente impossível a análise de cada um deles em prazo razoável, considerando que, em alguns, são anexados milhares de documentos e, na maioria deles, centenas.

Reitera-se, assim, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, do dever de cooperação entre os sujeitos do processo, da celeridade e da efetividade, o Parecer antes emitido por esta Procuradoria de Justiça Cível (Id 1118394) pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que manifestamente inadmissível por não preencher requisito de regularidade formal.”

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que, no ato de interposição do presente recurso, foram nomeados os seguintes documentos: “petição de agravo de instrumento”, “procuração”, “comprovante de pagamento de custas”, “guia de recolhimento de custas”, “contrato social”, “alteração contratual” e “procuração representante legal” nº 01, 02 e 03.

Em seguida, juntou cópia integral do processo principal, sem nomear devidamente as peças que integram o mesmo.

De acordo com o disposto no artigo 1.017, inciso I do Código de Processo Civil, a petição de Agravo será obrigatoriamente instruída com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado.

No presente caso, à exceção das procurações, a Agravante deixou de nomear todas as demais peças obrigatórias à interposição do recurso.

Sobre o tema, no âmbito do AREsp nº 1.730.713, o Ministro Francisco Falcão proferiu Decisão Monocrática em que destacou que “a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento está condicionada, tão somente, à apresentação da petição recursal e à juntada das peças consideradas obrigatórias por expressa determinação legal. Assim, mostra-se necessária a indicação do conteúdo material apenas das peças obrigatórias, ou seja, daquelas sem as quais o recurso não será admitido” (AREsp n. 1.730.713, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2021).

Entendo que este é o posicionamento que mais se coaduna com o princípio da cooperação previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o Judiciário” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Isto porque, a juntada dos documentos obrigatórios ao PJe sem a devida identificação e correspondência dos mesmos, sobretudo em procedimentos volumosos, como no presente caso, obstaculiza não apenas o trabalho do Julgador, ao qual se impõe a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva e célere, mas também das demais partes envolvidas no processo.

Neste sentido assim decidiu a Egrégia Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS. PREJUÍZO À PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO Nº. 185 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 17 da Resolução nº. 185, “Os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”, esclarecendo, ainda, em seu parágrafo único que, “Quando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.” 2. A juntada de documentos no sistema virtual sem o mínimo de cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório pela parte adversa, uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos que firmam o direito pretendido. 3. Intimada a parte para o saneamento do vício, o desatendimento impõe o não conhecimento do seu recurso. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento 5001427-50.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, DJ: 27/11/2020)

Nestes termos, considerando que, no presente caso: (i) o processo principal é volumoso e foi juntado fora da ordem cronológica dos expedientes; (ii) a parte foi devidamente intimada para regularização do feito e nomeação das peças obrigatórias, mantendo-se inerte, e (iii) o Parquet opinou pelo não conhecimento do recurso, em mais de uma oportunidade, entendo que houve violação ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e ao princípio da identificação do teor material dos arquivos.

Face o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, pelas razões acima expostas.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA IDENTIFICAÇÃO DO TEOR MATERIAL DOS ARQUIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. “A admissibilidade do recurso de agravo de instrumento está condicionada, tão somente, à apresentação da petição recursal e à juntada das peças consideradas obrigatórias por expressa determinação legal. Assim, mostra-se necessária a indicação do conteúdo material apenas das peças obrigatórias, ou seja, daquelas sem as quais o recurso não será admitido” (AREsp n. 1.730.713, Ministro Francisco Falcão, DJe de 11/11/2021). 2. Hipótese em que o processo principal é volumoso e foi juntado fora da ordem cronológica dos expedientes; tendo a Agravante sido devidamente intimada para regularização do feito e nomeação das peças obrigatórias, mas manteve-se inerte. 3. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.